Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004090-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSANGELO GOMES BARROS - CPF: 622.122.773-93 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – NÃO RECOLHIMENTO – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA –
DELITO IMPUTADO INAFIANÇÁVEL
– MEDIDA ALTERNATIVA PECUNIÁRIA NÃO APLICADA AO CASO - ART. 5.o, INC. XLIII, CF/88 E ART. 323, INC. II, DO CPP - LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

A teor do art. 5.o, inc. XLIII, da CF/88 e do art. 323, inc. II, do CPP, porque o delito de tráfico de drogas é inafiançável veda-se a aplicação da medida cautelar alternativa pecuniária, prevista no art. 319, inc. VIII, do CPP, aos sujeitos beneficiados com a liberdade provisória por supostamente terem se envolvido com a conduta ilícita.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSANGELO GOMES BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere desde 04/03/2023 com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
nos autos n.o 1002252-50.2023.8.11.0040, por supostamente ter cometido o crime de
tráfico de drogas
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera a i. Defensora Pública que, por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência de requerimento ministerial para a conversão da custódia em preventiva e do quanto determinado no art. 311 do CPP, a d. autoridade judiciária de 1.o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, cumulado com o pagamento de fiança no valor de
10 (dez) salários mínimos
,
não obstante o increpado esteja em evidente situação de vulnerabilidade econômica e i. defesa tenha expressamente requerido a isenção do valor durante a audiência de custódia.

Nesse contexto, assevera que o suspeito labora em uma empresa de locação de máquinas e aufere mensalmente o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para então sustentar
que o dispêndio do
quantum
arbitrado a título de medida acautelatória pecuniária causará prejuízos no sustento próprio, a tornar imperiosa a dispensa da caução
, trazendo em abono ainda que a imposição de fiança dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
.

Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória
sem
fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 160109186.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, que
deferiu
a tutela de urgência reclamada, sob o viés da inafiançabilidade dos crimes de tráfico de drogas, a teor do art. 5.o, incs. XLIII, da CF/88 e do art. 323, inc. II, do CPP (ID
160119685).

Ao término do expediente extraordinário os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do sorteio, ocasião em que ratifiquei a decisão liminar proferida e determinei que fossem solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora (ID 160542198); que as prestou mediante a juntada dos documentos de ID 164106181.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela

concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(ID
165259661
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
JOSANGELO GOMES BARROS
fora preso em flagrante no dia
04/03/2023
por supostamente cometer o delito de tráfico de drogas; e, submetido à audiência de custódia, após ter a prisão flagrancial homologada, foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre as quais, o pagamento de fiança no importe de 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

No entanto, em razão da hipossuficiência do increpado, o valor arbitrado não fora adimplido, sendo ele mantido em cárcere, razão pela qual foi impetrado o presente
habeas corpus
neste eg. Sodalício, a fim de vê-lo exonerado da medida acautelatória pecuniária e colocado em liberdade.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

In casu
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau, ao verificar a inexistência de pedido ministerial para que a prisão em flagrante do ora paciente fosse convertida em preventiva e considerando o que dispõe art. 311 do CPP, concedeu ao suspeito a liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança no importe de 10 (dez) salários mínimos, que não foi adimplida diante da ausência de condições econômicas do flagrado.

Sucede que, a teor do art. 5.o, inc. XLIII, da CF/88 e do art. 323, inc. II, do CPP, o delito de
tráfico de drogas
imputado a
JOSANGELO GOMES BARROS
é
inafiançável
e, portanto, inadmite a aplicação da medida cautelar pecuniária.

Aliás, a própria redação do art. 319, inc. VIII, do CPP deixa evidente que a fiança será arbitrada como providência alternativa ao cárcere provisório exclusivamente nas infrações penais que a admitem, o que não é o caso do narcotráfico. Veja-se:

“
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

VIII -
fiança,
nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial
”.

Por conseguinte, não restam dúvidas de que o paciente merece ser exonerado da caução que lhe foi imposta e que, por não ter sido quitada, estava mantendo-o com a liberdade restrita.

Nesse sentido é o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIANÇA DE R$ 20.000,00. CRIME INAFIANCÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR MAIS DE QUATRO MESES. INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO.

1. Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem".

2. Com o advento da Lei n.o 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 3. O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar. Trata-se de réu hipossuficiente, que ainda encontra-se preso, embora passados mais de quatro meses da prolação do acórdão, por não lograr arcar com o quantum fixado a título de fiança, o que evidencia o constrangimento ilegal.

4. Recurso ordinário provido a fim de garantir a liberdade ao recorrente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas estabelecidas pela Corte federal”
(RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018).

Ainda que assim não fosse, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Nessa toada, considerando que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e optou por impetrar o presente remédio heroico no intuito de obter a exoneração da medida cautelar pecuniária ao invés de imediatamente livrar-se solto, presume-se que, de fato, indispõe de condições econômicas para tanto, o que, inclusive, pode se confirmar pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, pois é pouco provável que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o delito imputado – tráfico de drogas – é inafiançável.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
AFASTAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
JOSANGELO GOMES BARROS
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023